Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022329-48.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR - CPF: 703.177.551-53 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ALINE PRESSI - CPF: 936.565.641-91 (EMBARGADO), SILVENIO BERNARDES - CPF: 366.246.831-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (EMBARGANTE), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ALINE PRESSI - CPF: 936.565.641-91 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR - CPF: 703.177.551-53 (EMBARGANTE), SILVENIO BERNARDES - CPF: 366.246.831-04 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇAÃO - APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA EM PARTE – MANUTENÇÃO DA POSSE ENQUANTO EM VIGÊNCIA A ADPF 828 SOBRE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE POSSE EM PANDEMIA – CONSIGNAÇÃO DE NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE – REFORMA – SENTENÇA BASEADA EM AUSÊNCIA DE POSSE PELOS TERCEIROS – JULGAMENTO SEM REALIZAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSE VERIFICADA – PROCEDÊNCIA TOTAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022329-48.2021.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR, ALINE PRESSI, SILVENIO BERNARDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão de provimento de

apelação interposta por
ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR, ALINE PRESSI e SILVENIO BERNARDES
de sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n. 1022329-48.2021.8.11.0041 - 2a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, julgando-se
totalmente procedentes os pedidos e mantenho os terceiros nas posses dos respectivos imóveis.

A parte embargante afirma que, “
no acórdão com a alteração da sentença e julgamento de procedência dos pedidos, a Relatora entendeu pelo arbitramento em 15% sobre o valor da causa atualizado e aplicou a “Condeno a parte requerida na íntegra (...)”, contudo, ao consta na inicial se trata de litisconsorte passivo, sendo Banco Bradesco, Luiz Carlos de Jorge, Espólio de Domingas Assunta de Jorgi, representado por Antônio Maércio de Jorgi, e Ronielton Ferreira da Silva
.”

Defende que, “
em havendo o litisconsorte passivo, como no caso em epígrafe, os vencidos responderam de forma proporcional pelas despesas e honorários, assim determina o art. 87 do CPC
”.

Alude que “
a decisão, ora embargada, foi omissa em não aplicar o artigo supracitado, ou seja, ao arbitrar os honorários, o fez de genérica e condenou uma parte requerida na íntegra, entretanto, há mais do que uma parte no polo passivo da ação
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 159069662).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 160448674).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão de provimento de

apelação interposta por
ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR, ALINE PRESSI e SILVENIO BERNARDES
de sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n. 1022329-48.2021.8.11.0041 - 2a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, julgando-se
totalmente procedentes os pedidos e mantenho os terceiros nas posses dos respectivos imóveis.

A parte embargante afirma que, “
no acórdão com a alteração da sentença e julgamento de procedência dos pedidos, a Relatora entendeu pelo arbitramento em 15% sobre o valor da causa atualizado e aplicou a “Condeno a parte requerida na íntegra (...)”, contudo, ao consta na inicial se trata de litisconsorte passivo, sendo Banco Bradesco, Luiz Carlos de Jorge, Espólio de Domingas Assunta de Jorgi, representado por Antônio Maércio de Jorgi, e Ronielton Ferreira da Silva
.”

Na parte dispositiva do acórdão embargado ficou consignado:

“[...] Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo totalmente procedentes os pedidos e mantenho os terceiros nas posses dos respectivos imóveis.

Condeno a parte requerida na íntegra das custas, despesas e honorários, em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto
.”

A “parte requerida” são todos os requeridos, e não houve condenação de um só, como faz entender a parte embargante. Todos os requeridos, colacionados no polo passivo, devem arcar com custas, despesas e honorários, inclusive o banco embargante, que teve pretensão resistida, oferecendo contestação e se opondo ao pleito dos embargados (id. 151013155).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023